Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao determinar o redirecionamento da execução fiscal, deferiu pedido de penhora de dinheiro depositado em contas bancárias de titularidade da agravante. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Não o fazendo, é possível regularizar mediante depósito, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A agravante deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça. No entanto, nos autos não há elementos que corroborem sua declaração de hipossuficiência. Desta forma, faculto comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ou regularizar o preparo. No mesmo prazo, faculto manifestar-se acerca de eventual inadequação desta via recursal para impugnação à penhora, uma vez que o ordenamento processual prevê instrumento específico para esta finalidade. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403